Tribunal: TJSP
Processo: 2299912-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Gratuidade judiciária pleiteada por litigante que não usufruía do benefício (cumprimento de sentença) e, para tentar impugnar a arrematação de bens, pretende gratuidade. Juntada de imposto de renda que informa rendimentos anuais de R$ 65 mil. Não oferecimento dos bens. Não é caso de gratuidade judiciária.
Não provimento.